Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO. OFICINA MECÂNICA. ATUAÇÃO ESPORÁDICA NA REVENDA DE VEÍCULOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os embargos de declaração se conhecidos, interrompem o prazo para apresentação do apelo. Recurso tempestivo.

2. As matérias de defesa relacionadas ao objeto negociado não representam inovação recursal, já que se limitam a suscitar matéria de conhecimento tanto do comprador quanto do vendedor, ínsitas ao objetivo negociado, consubstanciados na antiguidade do bem (5 anos de uso do veículo) e seu caráter utilitário.

3. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. A autora/apelante não comprovou preencher os requisitos para sua concessão, motivo pelo qual restou indeferido o pedido de gratuidade.

4. O exercício de intermediação na compra e venda de veículos realizado esporadicamente, não tem o condão de afastar seu caráter de fornecedor de serviços, atraindo a aplicação das normas Consumeristas.

5. O vício oculto era de conhecimento do proprietário do veículo, tanto é que a loja intermediadora realizou a troca dos bicos injetores numa tentativa de encobrir o defeito. Desta forma, impõe a sua responsabilização.

6. Devidamente comprovado o vício oculto no veículo, 6 dias após a sua aquisição e durante uma viagem em família, o consumidor optou pela rescisão do contrato, o que importa no ressarcimento dos valores gastos para o prosseguimento da viagem (danos materiais), assim como a razoabilidade dos valores fixados a título de reparação moral (R$ 5.000,00).

7. Rejeitadas as preliminares de intempestividade e inovação recursal. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/apelante. No mérito, negou-se provimento ao apelo do primeiro requerido e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.